Tribunal: TJDFT
Processo: 0700234-67.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO POR FORÇA MAIOR (PANDEMIA DA COVID-19). IMPOSITIVO O RETORNO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. REEMBOLSO NO PRAZO DA LEI 14.034/2020. OPÇÃO DO CONSUMIDOR PELO REEMBOLSO. DEVER DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA DAS PARCELAS DO CARTÃO DE CRÉDITO. LEI 14.034/2020. SOLICITAÇÃO NÃO PROVIDENCIADA PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a 1a ré à obrigação de ressarcir o autor a quantia de R$ 1.393,50, devendo-se compensar os valores já ressarcidos; bem como para condenar a 2a ré à obrigação de ressarcir o autor mediante pagamento da quantia de R$ 14.020,06, devendo-se compensar os valores já ressarcidos.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que, ao analisar minuciosamente a Lei 14.034/2020 conclui-se que compete à empresa de transporte aéreo comunicar a operadora de crédito para que não cobre nenhuma parcela pendente do consumidor e que as empresas rés/recorridas foram responsáveis por negligenciar a comunicação à empresa de cartão de crédito, incorrendo, assim, em falha de prestação de serviço praticada por seu preposto. Reitera, ainda, que houve danos morais no caso em apreço. Contrarrazões apresentadas pelas duas recorridas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. A controvérsia a ser analisada consiste em aferir se a parte autora possui direito ao ressarcimento dos danos contratuais referente à cobrança dos encargos da empresa de cartão de crédito e danos morais.
5. Na hipótese em análise, narra a parte autora que firmou um contrato de transporte aéreo com as rés para viagem que seria realizada entre as cidades de Brasília e Dakhla (Marrocos) em viagem que ocorreria entre os dias 28/11/2021 e 14/12/2021. Contudo, conforme a matéria incontroversa dos autos, no dia 26/11/2021, isto é, dois dias antes da viagem programada, o Marrocos, país de destino do autor, suspendeu voos da França, país em que o autor faria escala, por conta do agravamento da pandemia da covid-19. Portanto, conforme afirmação do próprio autor, o mesmo manifestou o seu interesse em cancelar unilateralmente os seus bilhetes aéreos.
6. Estabelece o § 8o do artigo 3o da Lei 14.034/2020 que, no caso de cancelamento do voo, o transportador, por solicitação do consumidor, deve adotar as providências necessárias perante a instituição emissora do cartão de crédito ou de outros instrumentos de pagamento utilizados para aquisição do bilhete de passagem, com vistas à imediata interrupção da cobrança de eventuais parcelas que ainda não tenham sido debitadas, sem prejuízo da restituição de valores já pagos. Logo, conforme a literalidade do dispositivo citado, cabe ao consumidor solicitar ao transportador a respeito da interrupção da cobrança de eventuais parcelas que ainda não tenham sido debitadas. Contudo, no caso, o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não comprovou nos autos que tenha realizado a solicitação mencionada.
7. Conforme o conjunto probatório dos autos, o autor enviou um e-mail para a agência de viagens que intermediou a venda das passagens solicitando o reembolso integral dos bilhetes (ID 38962823), mas não há solicitação de interrupção da cobrança de eventuais parcelas que ainda não tinham sido debitadas, de sorte que, diante da ausência de solicitação, não há quantia a ser ressarcida ao autor.
8. Em relação aos danos morais, é certo que a configuração dos mesmos exige uma afronta real e efetiva aos atributos da personalidade do indivíduo, de modo a causar-lhe forte angústia, vexame ou desonra. Diante da dinâmica do mundo cotidiano, meros aborrecimentos e contratempos não têm o poder de configurar danos morais, sob pena de banalização do instituto. Na hipótese, não obstante a situação narrada ser indesejada e ter causado aborrecimentos ao consumidor, não se vislumbra potencial para configurar danos morais. O requerente não comprovou que realizou a solicitação de interrupção de parcelas a serem debitadas, tampouco que os réus não tenham realizado o reembolso da quantia paga, de sorte que não se configura, aqui, qualquer dano moral.
9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.